Tribunal: STF
Processo: RMS 40182
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Recurso no qual se busca “o recebimento e o conhecimento do agravo para reconhecer a tempestividade do recurso ordinário ao qual se negou seguimento, entendendo-se que o Tribunal recorrido foi quem - eventualmente, deu causa à eventual perda de prazo”.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Intempestividade do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto fora do prazo de 15 dias, considerando que “a forma de contagem dos prazos do processo penal manter-se regida pelo artigo 798 do CPP” (RMS 34.480/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/11/2016).



    III. DISPOSITIVO



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.